Tribunal: TJDFT
Processo: 0726705-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE AUTOMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ALIENAÇÃO APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICÁVEL. RECONHECIMENTO DA FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 185 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 185 do Código Tributário Nacional, modificado pela Lei Complementar n.o 118 de 2005, prevê que “presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”. 1.2. Nos termos do parágrafo único do referido dispositivo legal, a presunção é afastada quando o devedor reservar bens ou renda suficientes para pagamento total da dívida ativa tributária.
2. A tese firmada no tema 290 do STJ, em sede julgamento de recurso repetitivos, positivou que "se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude".
3. Por se tratar de alegação de fraude à execução fiscal – a qual fere o recolhimento de tributos para satisfação das necessidades da coletividade - e não de fraude civil, não é aplicável o entendimento descrito na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, é comprovado que o embargante/apelante adquiriu bem móvel (automóvel) de sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, devidamente inscrito em dívida ativa, devendo, por conseguinte, ser reconhecida a fraude à execução fiscal.
5. Apelação conhecida e desprovida.